Tribunal: TJDFT
Processo: 0732706-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0732706-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO ITAUCARD S.A. Agravada (s): TREYCE GOMES DA SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E C I S Ã O================== Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. impugnando “decisão” do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas – DF, processo no 0706517-82.2022.8.07.0019, de emenda à inicial, que facultou a parte autora comprovar a mora da ré, TREYCE GOMES DA SILVA, ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme faculta o art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969. Indeferiu o pedido de tramitação em segredo de Justiça. Aponta a validade da notificação, atendimento aos requisitos do art. 2o, §§2o e 3o, por haver comprovação da notificação em mora, que decorre do simples vencimento, por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que teria sido realizado conforme documento ID 134854765. Ressalta que a conversão da ação em execução é faculdade do credor e no caso inexistem razões para conversão da demanda em execução. Pede o provimento do recurso para afastar o ato judicial de emenda à inicial proferido pelo juízo de origem, seja recebida a petição inicial, deferindo-se a liminar de busca e apreensão, com a sua confirmação no julgamento do mérito recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, atento ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1015, do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho de emenda à inicial. De acordo com disposição expressa do art. 1.001, do CPC, “Dos despachos não cabe recurso”, entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT, como se verifica “in verbis”: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) (Grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definida em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade ...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial 'a fim de instruí-la com o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 748, inciso III, do Código de Processo Civil ou emende a petição inicial para limitar a execução ao título exequível, qual seja, CCB'. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: 'dos despachos não cabe recurso'." 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411996, 07030323420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) No caso, não se vislumbra “prima facie” urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo STJ, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do art. 1009 §1o, do CPC, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Impõe-se ressaltar ainda que, à luz da jurisprudência desta Corte de Justiça, admissível o recurso de apelação para impugnar esse tipo de ato judicial: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos nos artigos 321, parágrafo único, 330, VI e 485, I, todos do Código de Processo Civil. 2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua necessária adequação. 3. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem análise do mérito. 4. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como o seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro. 5. O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação "não procurado", não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1424537, 07020111420228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial. 2. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. O Art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, expõe que "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". Sobre o tema, destaca-se a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. A mora também pode ser comprovada mediante protesto, pois segundo o Art. 1o da Lei n. 9.492/97, o "Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida". E o Art. 15 da referida lei afirma que "A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante". 5. No caso, a instituição financeira não cumpriu determinação judicial de emenda para comprovar a notificação extrajudicial. Embora o endereço constante no contrato resta incompleto, não logrou o credor em notificar o devedor por outros meios cabíveis. Emenda não realizada. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração dos honorários. (Acórdão 1440883, 07175376120218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. ENTREGA FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2.1. Embora o dispositivo legal em questão não exija a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato. 3. Observado que a notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento, pelo motivo "desconhecido", é de se considerar não atendida a formalidade prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 4. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda, quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou, nos termos do artigo 321, apresente defeitos ou irregularidades aptas a dificultar o julgamento do mérito. 4.1. Em caso de inércia da parte autora quanto ao cumprimento da ordem judicial, deve ser indeferida a petição inicial, consoante previsão contida no artigo 321 do Código de Processo Civil. 5. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão de bem móvel, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial ao devedor fiduciante, no endereço indicado no contrato firmado pelas partes litigantes. 6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1437817, 07028841120228070004, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) No pronunciamento judicial atacado, o juízo de origem tão somente ofereceu à parte momento para juntar comprovante de notificação válido, visando atender à Súmula 72/STJ[1]. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203[2] do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, não se trata de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado porque não há conteúdo resolutório em relação à emenda, senão mero impulso processual, já que decisão de indeferimento se limitou ao pedido de tramitação do feito em segredo de Justiça. Dessa forma, mostra-se manifestamente inadmissível o recurso de agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial em ação de busca e apreensão para fins de comprovação da mora, exigência da Súmula 72/STJ e condição necessária da ação. Ante o exposto, em obediência ao previsto no art. 932, III[3] e parágrafo único[4] c/c art. 1.001[5], do CPC c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquive-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Súmula 72/STJ - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [5] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.